Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. Não havendo intimação sobre os documentos novos apresentados pela parte contrária e tendo o acórdão, em sua fundamentação, a eles se referido, deve ser anulado o julgamento, sob pena de violação ao princípio do contraditório.